Tribunal: STF
Processo: HC 235264
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alexandro Espindola Cecchin impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º, II. C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO VEÍCULO APREENDIDO E NÃO LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO USADA NO COMETIMENTO DO CRIME. TEMAS NÃO TRATADOS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Os temas relativos à perícia realizada no veículo apreendido do roubo e à não localização da arma de fogo utilizada no assalto não foram tratados pelo Tribunal estadual, razão pela qual não foram examinados por esta Corte. 



    2. Como é cediço, Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/04/2017, DJe 20/4/2017). 



    3. Há nos autos elementos de prova produzidos judicialmente que, por si só, são aptos e embasar a condenação do paciente. Com efeito, extrai-se do feito amplo acervo probatório consistente, essencialmente, em depoimentos testemunhais, imagens de vídeo, extração de informações do telefone do ora paciente e de dados do celular de corréu, de forma a evidenciar de forma minudente a prática delitiva. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 804.693 AgRg – ministro Reinaldo Soares da Fonseca)



    Requer, em síntese, “seja absolvido, ante a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, restando ausente qualquer demonstração de autoria em face do paciente”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, às teses de que “no veículo não foram encontradas digitais do paciente” e de que “a arma do crime nunca foi encontrada” não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ademais, não assiste razão ao impetrante.



    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    Quanto ao reconhecimento fotográfico, a Corte local destacou entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, no sentido de que se reconhece a nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoa na fase inquisitorial, quando realizado em desconformidade com o art. 226, do Código de Processo Penal. Ademais, salientou que a prova produzida em tais condições não pode ensejar a condenação, que apenas ocorrerá se outras provas, por si mesmas, demonstrarem a autoria delitiva, sendo esse o caso dos autos. 



    Efetivamente, indicou-se que ressaem dos autos elementos de prova prova que, por si só, são aptos e embasar a condenação do paciente, consoante se extrai do amplo acervo probatório consistente essencialmente em depoimentos testemunhais, imagens de vídeo, extração de informações do telefone do ora paciente e de dados do celular de corréu, tudo a minudenciar a prática delitiva.



    A Corte de origem ressaltou que a investigação criminal teve sucesso pois alguns clientes do estabelecimento comercial, que presenciaram o fato, conseguiram anotar a placa do veículo que deu fuga aos criminosos – um RENAULT/SANDERO de cor prata. Em diligências, os agentes públicos, pela análise das câmeras de monitoramento, verificaram que um outro veículo acompanhava o anterior – agora um GM/CORSA, de cor branca, placas MIF-6B71 – que tinha como proprietário ALEXANDRO ESPÍNDOLA CECCHIN, já era conhecido no meio policial. 



    Outrossim, por ocasião de cumprimento de mandado de prisão temporária e de busca e apreensão relacionados a Alexandre Cecchin, em sua residência foi apreendido aparelho celular, além de 10 quilos de maconha. De seu celular foram extraídas informações relacionadas ao crime em tela, havendo inclusive fotografia do paciente com a arma utilizada na prática delitiva bem como com a droga. Outrossim, verificou-se constar da agenda de seu celular o contato de outros dois réus, quais sejam, Adriano Ângelo Cardoso e Roberto Ângelo Cardoso. De outro lado, a partir da análise de dados do também apreendido celular deste último corréu, verifica-se que ele foi chamado por Wadson Santos, outro corréu, para a prática do crime. 



    Dessa forma, a Corte de origem sintetizou, quanto à autoria delitiva, que todo o planejamento do crime foi feito através do aplicativo Whatsapp, de modo que as extrações de dados realizadas nos telefones apreendidos não deixam dúvidas de que os réus praticaram o crime narrado na denúncia em comunhão de esforços e união de desígnios, uma vez que WELLISON FRANCISCO DOS SANTOS e WADSON SILVA SANTOS se ocuparam em repassar informações importantes para a execução do ilícito, enquanto ALEXANDRO ESPINDOLA CECCHIN e ROBERTO ÂNGELO CARDOSO ficaram encarregados da sua execução, pois eram desconhecidos da vítima. 



    De tal sorte, indene de dúvidas que se extraem dos autos outros elementos de prova que sustentam a condenação do paciente pela prática do delito previsto no 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. De fato, constata-se que a autoria do crime foi demonstrada por meio de provas produzidas em sede judicial e que, por si sós, apresentam-se suficientes para a condenação do réu, nos termos da fundamentação antes esposada.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente